Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
1. Ação em que se requer a conversão de benefício por incapacidade em aposentadoria por invalidez.
2. A coisa julgada material faz lei nos limites da questão principal decidida, sendo vedada a rediscussão das matérias já analisadas e, após o trânsito em julgado, as alegações e defesas oponíveis serão consideradas deduzidas e repelidas.
3. Negou-se provimento ao recurso.